Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-24.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-24.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: ADELIR COSTA DIAS DE MOURA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO AO NÍVEL XIV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Inhambupe contra sentença que o condenou a proceder à progressão vertical de servidora pública municipal, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo. A servidora pleiteava a progressão do nível inicial para o nível XV, com base na comprovação de escolaridade (graduação em Serviço Social), prevista no art. 15 da Lei Municipal nº 20/2001 (Plano de Cargos e Salários).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da progressão vertical da servidora com efeitos retroativos ao requerimento administrativo de 05/06/2020; e (ii) verificar se a servidora faz jus à promoção ao nível XV ou apenas ao nível XIV, conforme o plano de cargos e salários vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 15 da Lei Municipal nº 20/2001 prevê a progressão vertical como medida de valorização do servidor, condicionada à comprovação de aperfeiçoamento profissional, não implicando mudança de cargo ou violação ao princípio do concurso público.

A Administração Pública Municipal, apesar de reconhecer a progressão vertical da servidora, concedeu-a de forma tardia, somente em janeiro de 2023, mesmo após o requerimento administrativo protocolado em 05/06/2020, caracterizando omissão administrativa.

A progressão da servidora ao nível XV é indevida, pois: (i) não há previsão legal de que a comprovação de escolaridade enseje promoção superior a um nível por vez; e (ii) o anexo da Lei nº 20/2001 limita o nível XV a cargos que exigem escolaridade de nível superior, enquanto a autora ocupa cargo de nível médio.

A progressão realizada ao nível XIV está em conformidade com o normativo municipal, sendo cabível a manutenção dessa decisão, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A progressão vertical por escolaridade exige comprovação de aperfeiçoamento profissional, não implicando quebra do princípio do concurso público.

A Administração Pública deve implementar a progressão vertical no prazo razoável após o requerimento do servidor, sob pena de reconhecimento de efeitos retroativos.

Não é cabível promoção a nível superior ao previsto no plano de cargos e salários, considerando o nível de escolaridade exigido pelo cargo ocupado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Inhambupe nº 20/2001, art. 15.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de apelação nº
8000707-24.2022.8.05.0104
,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE

e apelad
a

ADELIR COSTA DIAS DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 5ª Câmara Cível